Tribunal: STJ
Processo: 5000710-72.2023.8.21.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820304 - RS (2024/0466419-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R A B
ADVOGADA
: KELLY DIAS LARA - RS077112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: A D B
ADVOGADOS
: MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS TRINDADE - RS101928
KARINA MOMBELLI SANT' ANNA - RS104861
ROGERIO BARBIERI CARNIEL - RS0051609
FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
APHONSO WAGNER LANDELL DE MOURA FERREIRA -
RS132594
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MAJORAÇÃO DE PENA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial e negou-lhe provimento, com base na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a
majoração da pena do agravante.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse
ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, com pena inicial de 11 anos de
reclusão, aumentada para 12 anos e 4 meses após recurso ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento
ao
extra petita
majorar a pena do agravante sem recurso específico do Ministério Público para tal
aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem entendeu que o recurso de apelação do Ministério Público
requereu a reforma das penas de todos os réus, sem distinção, abrangendo, portanto,
o agravante.
5. A majoração da pena do agravante decorreu da pretensão recursal ministerial, não
configurando julgamento
, mas sim uma manifestação jurisdicional
extra petita
necessária para a completa prestação jurisdicional.
6. A decisão respeitou o princípio da congruência, não havendo afronta aos limites
objetivos da pretensão inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49725931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: bc9783c5-67cd-4402-a61a-b05dba286431

7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A majoração da pena pode ocorrer quando o recurso
ministerial abrange todos os réus, sem distinção individualizada. 2. Não há julgamento
quando a decisão respeita o princípio da congruência e os limites da
extra petita
pretensão recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
STJ, AREsp n. 2.845.472/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Jurisprudência relevante citada:
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
28/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49725931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: bc9783c5-67cd-4402-a61a-b05dba286431

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820304 - RS (2024/0466419-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R A B
ADVOGADA
: KELLY DIAS LARA - RS077112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: A D B
ADVOGADOS
: MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS TRINDADE - RS101928
KARINA MOMBELLI SANT' ANNA - RS104861
ROGERIO BARBIERI CARNIEL - RS0051609
FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
APHONSO WAGNER LANDELL DE MOURA FERREIRA -
RS132594
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MAJORAÇÃO DE PENA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial e negou-lhe provimento, com base na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a
majoração da pena do agravante.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse
ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, com pena inicial de 11 anos de
reclusão, aumentada para 12 anos e 4 meses após recurso ministerial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento
ao
extra petita
majorar a pena do agravante sem recurso específico do Ministério Público para tal
aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49482686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:44
Código de Controle do Documento: ad69a1a0-4397-4a20-95b9-4c39a4a977a1

4. O Tribunal de origem entendeu que o recurso de apelação do Ministério Público
requereu a reforma das penas de todos os réus, sem distinção, abrangendo, portanto,
o agravante.
5. A majoração da pena do agravante decorreu da pretensão recursal ministerial, não
configurando julgamento
, mas sim uma manifestação jurisdicional
extra petita
necessária para a completa prestação jurisdicional.
6. A decisão respeitou o princípio da congruência, não havendo afronta aos limites
objetivos da pretensão inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A majoração da pena pode ocorrer quando o recurso
ministerial abrange todos os réus, sem distinção individualizada. 2. Não há julgamento
quando a decisão respeita o princípio da congruência e os limites da
extra petita
pretensão recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141; Lei n. 11.343/2006, art. 42.
STJ, AREsp n. 2.845.472/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Jurisprudência relevante citada:
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
28/4/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R A B em face de decisão de fls.
1259/1262 de minha lavra que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial
e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.
Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso nos arts. 33,
e 35,
, ambos da Lei n. 11.343/2006, 15,
, da Lei n. 10.826/2003 e
caput
caput
caput
244-B da Lei n. 8.069/1990, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Interposta apelação pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de origem
negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial
para redimensionar a pena do agravante para 12 anos e 4 meses de reclusão.
Nas razões do apelo nobre (fls. 1069/1080), a defesa apontou violação ao art.
141 do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento
, uma vez que a pena
extra petita
do agravante foi majorada, apesar da ausência de recurso do Ministério Público em
desfavor do réu.
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e,
com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49482686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:44
Código de Controle do Documento: ad69a1a0-4397-4a20-95b9-4c39a4a977a1

No presente agravo regimental, a defesa alega que "está muito claro que não foi
requerida majoração de pena à R. A. B.A, uma vez que os pedidos devem ser certos e
" (fl. 1270).
determinados
No mais, reitera as razões do recurso especial.
Requer o provimento do agravo regimental com provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
De início, cabe lembrar que o agravo em recurso especial foi admitido, não
existindo controvérsia a respeito disso. Destarte, passa-se a analisar o decidido no
recurso especial.
Sobre a violação ao art. 141 do CPC, o TJ fez constar que o Ministério Público
pretendeu a reforma do apenamento de todos os réus. Cita-se o trecho (grifos nossos):

"[...] nas razões de apelação do Ministério Público,
este pretendeu a condenação do apelado A. D. B. nas
sanções do artigo 17, caput e § 1o, por duas vezes ("3o e
4o FATOS"); do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, por
duas vezes ("6o e 7o FATOS"), bem como a condenação
do acusado T. A. M. nas do artigo 17, caput e § 1o ("5o
FATO"), nos termos da denúncia; (ii) e a reforma do
apenamento, de modo a ser fixado em montante superior
ao termo mínimo (evento 228, DOC1, fl. 26).
Consigno que, para além do delineado pedido
recursal, houve tópico específico da insurgência, que se
referia aos apenamentos operados em desfavor da
:
totalidade dos acusados, in verbis e com meus grifos

No que diz respeito às penas aplicadas aos condenados,
igualmente se impõe a reforma da sentença proferida.

[...]

Ou seja, o pleito de redimensionamento das penas
versava sobre todos os acusados, incluindo o embargante
, que teve elevada a pena, justamente, em virtude da
R
exasperação das penas-bases do delito de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, com fulcro no artigo 42
da Lei 11.343/06, pretensão ministerial que restou acolhida
em relação a todos os réus que foram condenados por
estes crimes.
Diante de tal contexto, reforço que não houve
julgamento extrapetita em desfavor de R. A. B., como
suscitado pela defesa." (fls. 1028/1029)

No recurso de apelação do MPE, requereu-se no tópico 3.2 a reforma da pena
aplicada aos réus, sem distinção entre eles. Cita-se o trecho:
"No que diz respeito às penas aplicadas aos
condenados, igualmente se impõe a reforma da sentença
proferida.
Documento eletrônico VDA49482686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:44
Código de Controle do Documento: ad69a1a0-4397-4a20-95b9-4c39a4a977a1

Isso porque, na sentença recorrida, o D. Magistrado
não valorou nenhum vetor como negativo, com a exceção
dos antecedentes criminais de T. A. M..
Todavia, quando da fixação da pena basilar de
indivíduo condenado por tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico, bem como os crimes a estes
subjacentes, como os delitos previstos no Estatuto do
Desarmamento,
mostra-se
necessária
uma
análise
minuciosa do caso concreto, a fim de evitar que traficantes
de entorpecentes que comercializem elevada quantidade e
diversidade de entorpecentes, de modo sistemático,
pertencendo a facção criminosa, a qual inclui inclusive
adolescentes, e portando e comercializando armamentos
diversos, como é o caso dos envolvidos, desfrute de
mesmo apenamento e benefícios concedidos para um
traficante ocasional e não faccionado, ou seja, que não se
envolve em outros crimes graves ligados à manutenção da
supremacia da facção." (fls. 694/695)
De fato, no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual,
requereu-se a reforma da pena aplicada aos réus, sem qualquer distinção
individualizada entre eles, o que significa, a contrário
, que o pedido envolvia
sensu
todos os réus. Dessa forma, a majoração da pena do agravante decorreu da própria
pretensão recursal ministerial, abrangendo todos os corréus, não configurando,
portanto, julgamento
, mas sim manifestação jurisdicional indispensável
extra petita
para o adequado deslinde da controvérsia e para a entrega da prestação jurisdicional
de forma completa e efetiva.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
PEDIDO.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA.
FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO COM O SÓCIO.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESNECESSIDADE. SÚMULA No 568/STJ.
1. Na hipótese, não há falar em julgamento extra
petita, pois o órgão julgador não afrontou os limites
objetivos da pretensão inicial, tampouco concedeu
providência jurisdicional diversa do que foi arrolado como
causa de pedir e pedido, tendo sido respeitado o princípio
da congruência.
2. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por
analogia, não se admite recurso especial quando a decisão
recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não faz distinção patrimonial entre o empresário individual
e a pessoa natural titular da firma individual. Súmula no 568
/STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para
conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento.
(AREsp n. 2.845.472/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
28/4/2025
DJEN de
.)
6/5/2025
Documento eletrônico VDA49482686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:44
Código de Controle do Documento: ad69a1a0-4397-4a20-95b9-4c39a4a977a1

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49482686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 11:13:44
Código de Controle do Documento: ad69a1a0-4397-4a20-95b9-4c39a4a977a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.820.304 / RS
Número Registro: 2024/0466419-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50007107220238210161
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R A B
ADVOGADA
: KELLY DIAS LARA - RS077112
AGRAVANTE : A D B
ADVOGADOS : MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS TRINDADE - RS101928
KARINA MOMBELLI SANT' ANNA - RS104861
ROGERIO BARBIERI CARNIEL - RS0051609
FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
APHONSO WAGNER LANDELL DE MOURA FERREIRA - RS132594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: D M DA R
CORRÉU
: T A M
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA49724188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 6444ec76-a75b-4092-9e97-9d113396b611

AGRAVANTE : R A B
ADVOGADA
: KELLY DIAS LARA - RS077112
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: A D B
ADVOGADOS : MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS TRINDADE - RS101928
KARINA MOMBELLI SANT' ANNA - RS104861
ROGERIO BARBIERI CARNIEL - RS0051609
FERNANDA GRIVOT ABREU - RS122115
LUCAS GRIVOT ABREU - RS131931
APHONSO WAGNER LANDELL DE MOURA FERREIRA - RS132594
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 6444ec76-a75b-4092-9e97-9d113396b611